Tribunal: TJBA
Processo: 8002945-38.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002945-38.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ENTES POLÍTICOS. TEMA 1002 STF. JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER VINCULANTE. ABRANGÊNCIA GERAL DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. AFASTADA A HIPÓTESE DE CONFUSÃO COM O RESPECTIVO ENTE PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA COMO ÓRGÃO CONSTITUCIONAL INDEPENDENTE. AFASTADO O ENTENDIMENTO DAS DEFENSORIAS COMO ÓRGÃOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE APARELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Estado da Bahia e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Brumado pelos motivos expostos no voto do Relator. Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator